Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-30.2025.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, alegando que o endereço do estabelecimento executado é distinto do objeto da obrigação de não fazer imposta na sentença exequenda.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, alegando que o endereço do estabelecimento executado é distinto do objeto da obrigação de não fazer imposta na sentença exequenda.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento de sentença pode ser alargado para alcançar um novo endereço de operação do estabelecimento, não especificado na sentença original, e se a mudança de endereço constitui descumprimento da obrigação de não fazer imposta à executada.
III. Razões de Decidir.
A sentença exequenda fixou obrigação de não fazer sem especificar endereço, porém, o Ministério Público indicou, na inicial do cumprimento de sentença, que se trataria de novo endereço, o que conduz à extrapolação dos limites da coisa julgada. A mudança de endereço não foi objeto de discussão no processo de origem, e a execução não pode ser ampliada para incluir novos locais sem violar a coisa julgada.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento n.o 2190526-21.2022.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola, 32a. Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2022. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 2053468-10.2021.8.26.0000, Rel. João Antunes dos Santos Neto, 16a. Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2021.